Tribunal: TJSP
Processo: 2239982-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. 1. Alegada ilegitimidade ativa de duas agravadas, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e revogação da gratuidade da justiça. Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015, restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Taxatividade mitigada, reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabível à espécie.

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro habitacional. 1. Alegada ilegitimidade ativa de duas agravadas, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e revogação da gratuidade da justiça. Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015, restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Taxatividade mitigada, reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabível à espécie. Possibilidade de arguição mediante preliminar no recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, sem prejuízo às partes. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Responsabilidade da construtora. Não cabimento. Demanda ajuizada com fundamento no contrato de seguro habitacional, inexistindo discussão sobre o contrato de mútuo. Causa de pedir e pedido que dizem respeito à obrigação contraída pela seguradora, inexistindo norma que determine, para a hipótese dos autos, solidariedade entre a agravante e a construtora. Decisão mantida. 3. Inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, §1o, inc. II, alínea "b", do Código Civil. Entendimento do C.STJ de que os mutuários se apresentam como beneficiários de seguro habitacional e não como segurados. Decisão mantida. 4. Inversão do onus probandi. Inteligência do art. 6o, inciso VIII do Diploma Consumerista. Verossimilhança verificada no caso. Hipossuficiência técnica dos agravados em relação à agravante. Recurso que se conhece em parte, negando-se provimento na parte conhecida.